Tribunal: TJDFT
Processo: 0716498-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ANTERIOR DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. ART. 59 DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA DO JUÍZO. NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS DEFINIDORAS DA COMPETÊNCIA RELATIVA. OFENSA À LEGALIDADE E AO JUÍZO NATURAL. COMPETÊNCIA DO FORO DA SEDE DA SERVENTIA JUDICIAL OU DE REGISTRO DE UM DOS RÉUS. POSSIBILIDADE. KOMPETENZ-KOMPETENZ. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O art. 42 do CPC preceitua que as causas cíveis são processadas e decididas pelo juiz nos limites da competência a ele atribuída pela Constituição Federal, pelo Código de Processo Civil, por legislação especial, pela Lei de Organização Judiciária ou pela Constituição estadual, consoante a dicção do art. 44 do CPC. De sua vez, o art. 43 do CPC estabelece se determinar a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial e serem irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Esse dispositivo retrata o princípio da “perpetuatio jurisditionis”.
2. As regras fixadoras das situações de competência territorial são relativas, porque passíveis de disposição pelo interesse das partes, mas a disponibilidade encontra limite nas próprias normas regentes, e justamente por isso o juízo pode validamente verificar a observância dessas normas pelas partes, notadamente pelo autor, e declinar de ofício da competência, quando a escolha do juízo para a propositura da demanda não observar as regras fixadoras da competência relativa, porque ao fazê-lo tem por escopo assegurar a observância dos princípios da legalidade e do juiz natural, consagrados pela Constituição Federal.
3. O legítimo exercício do dever-poder de controlar a própria competência pelo juízo mesmo em casos de competência relativa, para preservar a vigência das normas que a regem, não tem por escopo atender ao interesse das partes, mas o de preservar a vigência do ordenamento jurídico e, nesse sentido, não contraria a orientação do enunciado sumular n. 33 do c. STJ, porque a aplicação dessa enunciação se faz para evitar a atuação por iniciativa própria do juízo para atender exclusivamente o interesse privado das partes.
4. Caso concreto que não se amolda à previsão do art. 59 do CPC, porquanto a regra nele inserida é aplicável apenas quando o juízo onde a ação foi inicialmente distribuída é competente para processar a demanda. 4.1. Tratando-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais por ato praticado em serventia notarial ou de registro, o juízo competente é onde se encontra estabelecida a serventia de um dos réus.
5. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do juízo suscitado, a 1a Vara Cível de Samambaia.